Tribunal: TJES
Processo: 5019123-23.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019123-23.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMILDO ANTUNES ROCHA
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da Justiça gratuita à parte recorrente.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EM SÍNTESE, ALEGA O RECORRENTE QUE COMPROU UM CELULAR NAS LOJAS SIMONETTI NO VALOR DE R$699,00, OCASIÃO EM QUE ACABOU ADQUIRINDO GARANTIA ESTENDIDA E UM SEGURO DE PROTEÇÃO DE BENS PARA CASO DE PERDA OU ROUBO. RELATA QUE O VENDEDOR INFORMOU QUE EM RAZÃO DO SEGURO EM CASO DE ROUBO OU PERDA SERIA LHE DADO UM OUTRO APARELHO, PAGANDO R$320,67 PELO SEGURO E R$91,54 PELA GARANTIA ESTENDIDA. OCORRE QUE, NO DIA 16/04/2022, APÓS TER SEU CELULAR ROUBADO, LIGOU PARA A SEGURADORA.
SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS, BEM COMO, EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA
PLEITEANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. O AUTOR FOI DEVIDAMENTE INFORMADO SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO, POIS, NO ATO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO RECEBEU O BILHETE, DO SEGURO, COM AS INFORMAÇÕES PERTINENTES, ONDE ESTAVA DISCRIMINADO DE FORMA CLARA O PAGAMENTO DA FRANQUIA. NO DOCUMENTO ASSINADO ALÉM DE INFORMAÇÕES, TINHAM TAMBÉM OBRIGAÇÕES QUE O AUTOR DEVERIA REALIZAR, QUAL SEJA, PARA QUE A SEGURADORA PROSSEGUISSE COM A INDENIZAÇÃO, O PAGAMENTO DA FRANQUIA ERA OBRIGATÓRIO. NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER ELEMENTO QUE INDIQUE QUE O AUTOR TERIA DIREITO A UM CELULAR NOVO OU QUE A REQUERIDA NÃO CUMPRIU COM O CONTRATO PELO AUTOR. DESSE MODO, NÃO VISLUMBRO QUALQUER INDÍCIO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO PELAS REQUERIDAS. POR ESTES MOTIVOS,
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)